Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDEPENDENTE DA ANUÊNCIA DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 485, § 4o CPC. CPC. ENUNCIADO 90 FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A regra contida no art. 485, § 4o, CPC dispõe que: “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”, não incide no microssistema dos juizados especiais, por ausência de regra determinando sua aplicação subsidiária.
3. Cuida-se de recurso contra sentença (ID 50189858) que homologou pedido de desistência da ação. Diz o recorrente que o pedido de desistência da ação por parte do autor, depois de apresentada contestação, depende da anuência do réu. E que, no caso, trata-se de lide temerária além do que o autor já ajuizou diversas ações com pedidos e fundamentações semelhantes. Caracterizando verdadeiro assédio processual. Requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
4. A desistência da ação, após a citação da parte contrária, nos termos do art. 485, § 4o, CPC, de fato, exige a concordância do réu. Porém, esse regramento do CPC não tem aplicabilidade ao juizado especial, por ausência de norma da Lei 9.099/95 determinando a aplicação subsidiária do CPC nesse caso e inexiste vedação a essa conduta na lei dos juizados. Sobre essa questão, transcrevo aqui o entendimento da Ministra Nancy Andrighi no REsp. 2.045.638 - SP. "Na realidade, quando o legislador objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do juizado especial cível, regulado pela Lei 9.099/1995, o fez expressamente, como nos artigos 30, 51, 52 e 53 da Lei 9.099/1995 e nos artigos 985, I, e 1.062 do CPC/2015".
5. Na mesma trilha do entendimento acima exposto, o enunciado 90, do FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG). Ressalto que, o simples fato de o autor já ter ajuizado outras demandas com pedidos similares, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou lide temerária, como pretende o recorrente.
6. O óbice judicial à desistência da ação nos juizados especiais exige a comprovação da litigância de má-fé. Não sendo este o caso dos autos, a manutenção da sentença que homologou a desistência, há de ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos doart.98, § 3o, do CPC.